Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023553-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ANA PAULA FONSECA DE SOUSA - CPF: 066.018.621-77 (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, vícios que comprometeriam a compreensão da fundamentação adotada por esta Câmara.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado examinou, de maneira suficientemente motivada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos para concessão da liminar, nos termos do art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009.

4. O recurso revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão embargada.

5. O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 7.º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ANA PAULA FONSECA DE SOUSA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1023553-08.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferido do pedido liminar formulado na ação mandamental, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS EM TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ato concreto de cobrança tributária ou obstáculo à emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) impede a concessão de medida liminar na ação mandamental.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a não incidência de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme o Tema 1.099/STF e Súmula 166/STJ.

4. A concessão de medida liminar em
writ
preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente, o que não se verificou no caso, diante da inexistência de prova de exigência formal de recolhimento de tributo ou negativa de emissão de GTA pela autoridade impetrada.

5. A simples previsão abstrata de incidência tributária ou norma geral que permita eventual exigência não constitui, por si só, ameaça atual ou iminente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e atual a direito líquido e certo, não sendo suficiente a alegação de risco genérico ou o mero receio de futura autuação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LXIX; LC n.º 87/1996, art. 12; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1º e 7.º, inciso III.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao alcance do disposto no artigo 22, §1.º, do Decreto Estadual n.º 1.261/2000, à sua caracterização como ameaça concreta para fins de mandado de segurança preventivo, bem como à sua eventual configuração como sanção política, vedada pela Súmula 323, do STF e pelo art. 99, do CTN.

Ademais, aponta contradição entre o reconhecimento da tese firmada no Tema 1.099 do STF e a exigência de ato concreto de violação como condição para a concessão de tutela preventiva.

Indica, também, omissão quanto aos precedentes favoráveis apresentados, proferidos em casos idênticos por juízos da Fazenda Pública, sem que o acórdão tenha estabelecido qualquer distinção ou promovido enfrentamento específico.

Por fim, alega obscuridade quanto ao padrão probatório exigido, asseverando que o julgado teria indicado critérios distintos, sem esclarecer se seriam cumulativos ou alternativos, o que dificultaria a compreensão dos requisitos necessários à caracterização da ameaça concreta.

Com base no exposto, requer (ID. 329541855):

“a) conhecidos,
por tempestivos e preencherem todos os requisitos legais;

b) acolhidos,
para que sejam supridas as omissões, sanadas as contradições e esclarecidas as obscuridades apontadas, especialmente quanto:
(i)
ao Decreto Estadual nº 1.261/2000 e à configuração de sanção política;
(ii)
à contradição entre reconhecer direito líquido e certo mas exigir ato concreto prévio;
(iii)
aos precedentes específicos deste Egrégio Tribunal; e
(iv)
ao
standard
probatório exigível;

c) providos,
reconhecendo-se, em sede de efeito modificativo, a presença da ameaça concreta e reformando-se o acórdão embargado para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e deferir a segurança pleiteada;

d) subsidiariamente
, caso não se vislumbre efeito modificativo, que sejam os embargos acolhidos ao menos para fins de prequestionamento das matérias constitucionais, legais e jurisprudenciais invocadas, viabilizando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.”

A parte embargada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 336071890).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ANA PAULA FONSECA DE SOUSA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1023553-08.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferido do pedido liminar formulado na ação mandamental.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

A propósito, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por
obscuridade,
para fins de embargos, é aquela que gera prejuízo à certeza jurídica.

Inicialmente, cumpre destacar que
o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), como condição para a concessão do benefício fiscal do diferimento do ICMS, por não ostentar natureza tributária ou compulsória (ARE n.º 1.513.807/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.02.2025; ARE n.º 1.525.959/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22.01.24; ARE n.º 1.513.622/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.09.24; RE n.º 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15.05.18; RE n.º 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.10.15; RE n.º 602.492, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29.05.15).

Portanto, o pagamento das contribuições destinadas ao FETHAB, ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) e ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV), instituídos pelas Leis Estaduais n.º 7.263/2000 e 8.432/2005, está condicionado à adesão voluntária do contribuinte, mediante opção expressa pelo regime de diferimento do ICMS.

Vale destacar que, com a edição da Lei n.º 11.301/2021, a contribuição ao FABOV foi substituída pela contribuição ao Instituto da Pecuária de Corte Mato-Grossense (INPEC-MT).

A natureza facultativa da adesão ao regime mencionado, e, como consequência, a incidência das contribuições correlatas, reforça o entendimento de que não há imposição concreta ou compulsória dirigida ao contribuinte.

O art. 22, §1.º, do Decreto n.º
1.261/2000, que regulamenta a Lei n.º 7.263/2000, que criou o FETHAB, prevê:

“Art. 22 Para efetivação do recolhimento da contribuição ao FETHAB, estabelecido no artigo 10, § 1°, inciso I, alínea b, nas saídas internas de gado em pé, das espécies bovina e bubalina, para abate, abrigadas pelo diferimento do ICMS, será utilizado, obrigatoriamente, o Documento de Arrecadação modelo DAR-1/AUT, obtido por meio eletrônico, no endereço www.sefaz.mt.gov.br.

§ 1° As Unidades Locais de Execução do INDEA/MT não expedirão a Guia de Transporte de Animal - GTA, sem que o remetente comprove,
quando exigível
, o recolhimento da contribuição ao FETHAB e à Entidade da Cadeia Produtiva da Pecuária.

(...)”

Como assentado no voto condutor, a existência de norma abstrata que preveja eventual exigência não se traduz, por si só, em ameaça concreta ou ato coator, requisito indispensável à concessão de tutela de natureza preventiva. Ainda que a norma estadual mencionada estabeleça condicionamento formal à emissão da GTA, não há, nos autos, comprovação de que tal exigência tenha sido efetivamente aplicada à parte embargante.

No que tange ao vício de contradição, cabe registrar que a impetração de mandado de segurança preventivo exige, nos termos do art. 1.º,
caput,
da Lei n.º 12.016/2009, a demonstração de violação efetiva ou, ao menos, de justo receio de sua ocorrência
(“sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la”).
A ameaça deve ser concreta, atual e individualizada, não se confundindo com o mero risco abstrato decorrente da existência de norma em tese.

O acórdão embargado, ao exigir a demonstração de um ato concreto ou iminente, não negou a existência do direito invocado pela impetrante (Tema 1.099, do STF e Súmula 166, do STJ), mas apenas constatou a ausência dos pressupostos objetivos à concessão da medida liminar (art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009), o que não caracteriza contradição, mas aplicação coerente do ordenamento jurídico ao caso concreto.

De outro lado, a parte embargante sustenta omissão quanto à análise das decisões proferidas por juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos n.º 1011679-39.2021.8.11.0041, 1044542-82.2020.8.11.0041 e 1002375-16.2021.8.11.0041

nos quais teriam sido deferidas liminares em hipóteses similares.

No entanto, os referidos precedentes não vinculam o colegiado, especialmente quando há orientação jurisprudencial pela exigência da demonstração de ameaça concreta, atual e individualizada como condição para a concessão de tutela mandamental.

Ainda que esses julgados possam apontar solução diversa, sua simples existência não obriga este órgão colegiado a adotar o mesmo desfecho, mormente diante da fundamentação clara, coerente e suficiente adotada no acórdão embargado.

Nesse contexto, a ausência de menção expressa a tais precedentes não configura omissão relevante, tampouco vulnera os princípios da segurança jurídica ou da coerência jurisprudencial, uma vez que o entendimento dominante permanece no sentido de que a lesividade deve ser concretamente demonstrada.

Também não se verifica obscuridade quanto aos critérios utilizados para o reconhecimento da ameaça alegada. O
decisum
foi claro ao registrar que a parte não logrou comprovar qualquer exigência formal ou negativa administrativa relativa à emissão da GTA, nem apresentou documentos fiscais, notificações, autos de infração, guias de recolhimento ou quaisquer outros elementos capazes de evidenciar a prática de ato coator.

A variedade de exemplos mencionados no voto condutor não compromete a clareza da fundamentação, servindo apenas para ilustrar diferentes hipóteses de configuração da ameaça concreta, cuja ausência, no caso concreto, foi devidamente demonstrada.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026